Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-24.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
- Apelação da ré:
- Irresignação com relação à sentença que julgou procedente a ação – Atraso de voo que resultou na perda da conexão – Realocação da autora em voo de outra companhia aérea que partiu no dia seguinte – Chegada ao destino com mais de 9 horas de atraso do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
- Apelação da ré:
- Irresignação com relação à sentença que julgou procedente a ação – Atraso de voo que resultou na perda da conexão – Realocação da autora em voo de outra companhia aérea que partiu no dia seguinte – Chegada ao destino com mais de 9 horas de atraso do horário contratado - Responsabilidade objetiva da ré – Dano moral indenizável – Sentença mantida.
- Pedido de redução do valor da indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 – Não acolhimento – Valor que se mostra adequado e razoável à situação narrada nos autos – Sentença mantida.
- Recurso adesivo da autora:
- Pedido de majoração do valor da indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 – Não acolhimento – Valor que se mostra adequado e razoável à situação narrada nos autos – Sentença mantida.
- Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença alterada de ofício nessa parte.

Recursos não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003282-24.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada/apelante BIANCA
RIBEIRO DE OLIVEIRA D’AVILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003282-24.2020.8.26.0068 -Voto no 32321
2
Apelação Cível no 1003282-24.2020.8.26.0068
Apelantes/Apeladas: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e Bianca
Ribeiro de Oliveira D'Ávila
Juíza: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Voto 32321
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ E
RECURSO ADESIVO DA AUTORA
- Apelação da ré:
- Irresignação com relação à sentença que julgou
procedente a ação Atraso de voo que resultou
na perda da conexão Realocação da autora em
voo de outra companhia aérea que partiu no dia
seguinte
Chegada ao destino com mais de 9
horas
de
atraso
do
horário
contratado
-
Responsabilidade objetiva da ré
Dano moral
indenizável Sentença mantida.
- Pedido de redução do valor da indenização por
dano moral, fixada em R$ 5.000,00
Não
acolhimento Valor que se mostra adequado e
razoável à situação narrada nos autos

Sentença mantida.
- Recurso adesivo da autora:
- Pedido de majoração do valor da indenização
por dano moral, fixada em R$ 5.000,00
Não
acolhimento Valor que se mostra adequado e
razoável à situação narrada nos autos

Sentença mantida.
- Os juros moratórios sobre a indenização por
danos morais devem incidir a partir da citação,
nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e
405, ambos do Código Civil, por se tratar de
responsabilidade contratual Sentença alterada
de ofício nessa parte.
Recursos não providos, com observação.
Trata-se de apelação e recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003282-24.2020.8.26.0068 -Voto no 32321
3
adesivo de sentença (fls. 88/92) que julgou procedente a ação
indenizatória1, ajuizada por Bianca Ribeiro de Oliveira D'Ávila
em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, para condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir
da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o
evento danoso, em atenção à Súmula 54 do STJ.
A ré foi condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
Na petição inicial a autora narra que
adquiriu passagens aéreas da ré para viajar de Brasília/DF com
destino a Curitiba/PR, com conexão em Belo Horizonte/MG, no
dia 18.12.2019. Os honorários previstos eram os seguintes: saída
de Brasília às 19h55min e chegada em Curitiba às 23h20min.
Ocorre que o primeiro voo sofreu
um atraso, por isso, a autora perdeu a conexão em Belo
Horizonte, e a ré providenciou a sua hospedagem em hotel. A ré
realocou a autora em um voo de outra companhia aérea, com
partida às 05h35min do dia seguinte, 19.12.2019, e a autora
chegou ao destino às 08h55min, com mais de 9 horas de atraso
com relação ao honorário contratado. Por isso, a autora perdeu
uma consulta médica pré-anestésica, necessária para a
realização de sua cirurgia, que estava agendada no Hospital Vita
Batel.
Na contestação, a ré alega, em síntese, que o voo AD 4427
1 Valor da causa: R$ 8.000,00, em fevereiro de 2020. Sentença disponibilizada no
DJE em 09/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003282-24.2020.8.26.0068 -Voto no 32321
4
sofreu atraso em razão de embarque e desembarque de
passageiro deficiente. Esclarece que buscou atender os
passageiros do voo da melhor forma possível, dentro do seu
alcance e prevista na legislação aeronáutica vigente para que os
passageiros chegassem com segurança e maior brevidade
possível ao seu destino, não havendo que se falar em qualquer
ilicitude em sua conduta. Salienta que prestou a devida
assistência aos passageiros daquele voo, e que os fatos
narrados não passam de meros aborrecimentos.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
r.
sentença
de
procedência da ação.
A ré recorre repisando anteriores
argumentos, requerendo o afastamento da indenização por danos
morais. Se esse não for o entendimento, requer a redução do
valor da indenização.
Recurso respondido.
A
autora
apresentou
recurso
adesivo objetivando a majoração da indenização por danos
morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003282-24.2020.8.26.0068 -Voto no 32321
5
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que
o Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos, corretamente concluindo pela procedência da ação:
“Em que pesem os argumentos de
defesa, há que se observar que tal situação definida
como razões técnico operacionais de voo (fls. 48),
constitui mero fortuito interno, eis que corresponde a fato
previsível que integra o risco da atividade explorada, de
maneira
que
não
exclui a responsabilidade da
companhia aérea.
Cabe
observar
que
a
responsabilidade da ré no caso é objetiva, ou seja,
independe da existência de culpa, por ser prestadora de
serviço
público
(artigo
37,
parágrafo
sexto,
da
Constituição da República).
Sabe-se, todavia, que há casos de
exclusão da responsabilidade, como ocorre quando o
dano decorre de caso fortuito ou força maior ou ainda
naquelas hipóteses em que há culpa exclusiva de
terceiro, o que precisa ser devidamente comprovado.
Em suma, o serviço oferecido e
contratado deve ser prestado a contento, respeitando-se
fielmente o que fora estipulado, como a observância das
datas de saída e chegada ao destino e seus horários,
sendo que eventuais problemas surgidos pelo caminho
decorrem do risco assumido no contrato de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003282-24.2020.8.26.0068 -Voto no 32321
6
que encerra obrigação de resultado. (...)
Enfim, os transtornos emocionais
experimentados pela autora com o atraso da viagem no
momento do embarque, determinante para a perda da
conexão prevista, culminando com a chegada ao destino
final além do horário marcado, inequivocamente, dão
ensejo à ocorrência de dano moral que, na hipótese, é in
re ipsa, isto é, emerge do próprio fato, havendo
presunção
da
efetiva
lesão
aos
direitos
da
personalidade quando já comprovada a ocorrência dos
danos suportados, já que são óbvios seus efeitos
nocivos.
A prestação de serviços deficitária
pela ré foi causa direta de tais transtornos, de sorte que
o
nexo
causal
está
configurado,
ensejando
a
responsabilização objetiva, nos termos dos artigos 6o,
inciso VI e 14, do Código de Defesa do Consumidor,
além dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Nesse
passo,
é
devida
a
indenização nos termos do artigo 5o, inciso X, da
Constituição Federal, restando apenas quantificá-la.
Sob esse aspecto, de acordo com
conhecida lição de Caio Mário, deve o juiz: 1) punir
pecuniariamente o infrator pelo fato de haver ofendido
um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium
doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003282-24.2020.8.26.0068 -Voto no 32321
7
conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar
psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie
de substituição da tristeza pela alegria... (Direito Civil,
volume II, no 176).
Deve o julgador considerar também
no arbitramento o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita, a capacidade econômica do causador do dano,
além das condições sociais do ofendido, para chegar a
um quantitativo consentâneo com a natureza e
intensidade
da
humilhação,
da
tristeza
e
do
constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito
praticado pelo ofensor.
Em outras palavras, a indenização
deve representar uma punição para o infrator, capaz de
desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito, e deve
ser apta a proporcionar ao ofendido um bem-estar
psíquico compensatório do amargor da ofensa.
Dentro dessas diretrizes, reitero que
os efeitos da situação danosa de fato causaram
transtornos à autora, pois frustrado seu intento de
chegar ao destino no dia e horário previamente
ajustados, embora tal ocorrência não a tenha impedido
de realizar o procedimento cirúrgico agendado para o
dia 20/12/2019, conforme mensagem de texto de fls. 29.
Desse modo, a despeito do valor
sugerido na inicial, a fixação da indenização em R$
5.000,00 (cinco mil reais) é medida que mais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003282-24.2020.8.26.0068 -Voto no 32321
8
aproxima
dos
parâmetros
de
equidade
e
proporcionalidade, mormente diante de outros casos
semelhantes julgados no mesmo sentido, sem olvidar a
grave crise econômica instaurada por conta da
pandemia em destaque”.
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com
os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de
novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora, o
valor da indenização por danos morais fixado pela r. sentença
(R$ 5.000,00) deve ser mantido.
A
sentença
merece
pequeno
reparo, de ofício, com relação ao termo inicial dos juros
moratórios sobre a indenização por danos morais. Os juros
moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade contratual, nos termos dos artigos 397,
parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil.
Posto isso, nega-se provimento aos
recursos, com observação.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida
pela ré apelante para 15% do valor atualizado da condenação.
MARINO NETO
Relator